Tribunal: TJSP
Processo: 1004500-12.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - COVID 19 - IMPETRAÇÃO DIRECIONADA A COMPELIR AS AUTORIDADES APONTADAS COMO COATORAS QUE SE ABSTENHAM DE EXIGIR A PRESENÇA DOS PROFESSORES FILIADOS À IMPETRANTE NAS ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE OSASCO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS IMPETRADAS MANIFESTA NO CASO CONCRETO – HIPÓTESE EM QUE O DECRETO ESTADUAL No 65.384/20, ART. 1o, §1o CONFERIU AO SECRETÁRIO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - COVID 19 - IMPETRAÇÃO DIRECIONADA A COMPELIR AS AUTORIDADES APONTADAS COMO COATORAS QUE SE ABSTENHAM DE EXIGIR A PRESENÇA DOS PROFESSORES FILIADOS À IMPETRANTE NAS ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE OSASCO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS IMPETRADAS MANIFESTA NO CASO CONCRETO – HIPÓTESE EM QUE O DECRETO ESTADUAL No 65.384/20, ART. 1o, §1o CONFERIU AO SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA PARA AUTORIZAR A RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS, DESDE QUE ESTRITAMENTE OBSERVADOS PELAS UNIDADES ESCOLARES OS PROTOCOLOS SANITÁRIOS INTERSETORIAIS DO PLANO SÃO PAULO, ALÉM DO PROTOCOLO EXCLUSIVAMENTE DIRECIONADO À REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONSTANTES DAS RESOLUÇÕES SEUC 11/2021 (REVOGADA) E 65/2021 – SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.